Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE OU VERACIDADE. VÍCIO NA AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que se verifica que foram realizadas duas avaliações do imóvel objeto da penhora por oficiais de justiça, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

2. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção de legitimidade ou de veracidade, cabendo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que a referida avaliação padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador), o que não ocorreu nos autos.

3. Na qualidade de auxiliar do Juízo, a oficial de justiça levou em consideração, para estimativa de preço, os parâmetros apontados na impugnação e nas razões recursais.

4. Não há que se falar em afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), tampouco em prejuízo injustificável ao agravante/devedor, uma vez que o laudo de avaliação oficial foi elaborado de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes.

5. Recurso desprovido.